Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-85.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000086-85.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: RAILDA DE OLIVEIRA ALVES SANTANA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE PERCENTUAL. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Itarantim.

2. Pedido de pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, calculados sobre a remuneração integral, referentes ao período de 2013 a 2018/2019.

3. Alegação de pagamento a menor das verbas, com base apenas no vencimento básico, sem considerar as vantagens pecuniárias permanentes.

4. O Município não apresentou fichas financeiras dos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias deve considerar a remuneração integral do servidor público municipal, incluindo vantagens pecuniárias permanentes, e se há prescrição das verbas anteriores a cinco anos do ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, calculados sobre a remuneração integral, é garantido pela Constituição Federal (CF/1988, art. 7º, incisos VIII e XVII; art. 39, §3º).

7. A Lei nº 4.090/62 e a Lei nº 4.749/65 estabelecem que a base de cálculo do décimo terceiro salário é a remuneração integral.

8. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itarantim (Lei Municipal nº 091/97, art. 97) prevê férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normal.

9. A ausência de comprovação do pagamento integral das verbas pleiteadas impõe o reconhecimento do direito da autora às diferenças remuneratórias.

10. Prescrição quinquenal reconhecida apenas para verbas vencidas há mais de cinco anos.

11. Honorários sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, conforme CPC, art. 85, §4º, II.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício.

Tese de julgamento:
a) O cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes, excluídas apenas as verbas indenizatórias; b) Prescrevem apenas as verbas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação; c) Honorários sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação
nº
8000086-85.2018.8.05.0130
, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e, como parte recorrida,
RAILDA DE OLIVEIRA ALVES SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, alterando a sentença de ofício, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça